Tribunal: STF
Processo: RE 96038
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-25
Data de publicação: 1982-05-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. RESCISAO UNILATERAL DE
CONTRATO. A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI RESCINDIDO
UNILATERALMENTE PELA RE, INADIMPLINDO OBRIGAÇÃO, ESTA COLOCADA NO
PLANO DA APRECIAÇÃO DA PROVA, CUJO REEXAME E INCABIVEL NESTA
INSTÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.